Tribunal: TJPA
Processo: 0004319-75.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004319-75.2013.8.14.0006

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: FRANCISCO GOMES DA PENHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0004319-75.2013.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: ANANINDEUA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
AGRAVANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

ADVOGADOS: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR e CAMILA DE ANDRADE LIMA

AGRAVADO: FRANCISCO GOMES DA PENHA

ADVOGADO: MARCELO NORONHA CASSIMIRO
RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Contrato de consórcio. Cobrança de parcelas excedentes. Impossibilidade. Perda superveniente do objeto. Não comprovação. Juros e correção monetária. Incidência legal. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por
Consórcio Nacional Volkswagen – Administradora de Consórcio Ltda.
contra decisão monocrática que, com base no art. 133 do Regimento Interno do TJPA, negou provimento à apelação e manteve a sentença que reconheceu a
cobrança indevida de parcelas excedentes
em contrato de consórcio, limitando-as a
41 parcelas
, ou, alternativamente, determinando a
devolução integral dos valores pagos
com incidência de juros e correção monetária.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve efetivamente cobrança indevida de parcelas além das 41 contratadas;
(ii) estabelecer se ocorreu
perda superveniente do objeto
, diante da alegada restituição administrativa dos valores; e
(iii) definir se a incidência conjunta de
juros e correção monetária
na condenação configura
bis in idem
.

III.
Razões de decidir

3.

O contrato de consórcio é regido pelo princípio do
pacta sunt servanda
(art. 421 do CC), de modo que deve prevalecer o número de parcelas originalmente pactuado. A exigência de quantidade superior viola a autonomia da vontade e os princípios da boa-fé objetiva e da proteção contratual do consumidor (arts. 6º, V, e 51, IV e §1º, I, do CDC).

4.

A tese de
perda superveniente do objeto
não se sustenta, pois inexiste nos autos comprovação inequívoca de que os valores teriam sido restituídos ao consorciado. O simples encerramento do grupo ou a alegação de devolução administrativa não extingue o interesse processual, sendo indispensável a prova do adimplemento integral da obrigação (CPC, art. 487, III, “b”).

5.

A
incidência de juros moratórios e correção monetária
decorre de imposição legal (arts. 405 do CC e 240 do CPC) e não se confunde com a atualização contratual supervisionada pela CVM e pelo BACEN, inexistindo
bis in idem
.

6.

A decisão monocrática examinou adequadamente todas as alegações da agravante, em consonância com os princípios da
boa-fé objetiva
,
proteção ao consumidor
e
força obrigatória dos contratos
, não havendo vício ou omissão que justifique sua reforma.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A administradora de consórcio não pode exigir número de parcelas superior ao previsto contratualmente, sob pena de cobrança indevida. 2. A perda superveniente do objeto exige comprovação inequívoca do adimplemento da obrigação, não bastando a mera alegação de restituição administrativa. 3. A incidência cumulativa de juros moratórios e correção monetária é legítima e não configura bis in idem, por possuírem fundamentos e finalidades distintas. 4. Mantém-se a decisão monocrática que confirma a sentença de procedência em consonância com os princípios contratuais e consumeristas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 405 e 421; CDC, arts. 6º, V, e 51, IV e §1º, I; CPC, arts. 240, 487, III, “b”, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-RO, Apelação Cível nº 7036486-67.2023.822.0001, Rel. Des. José Antonio Robles, j. 15.10.2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
, contra decisão monocrática que, com fundamento no
art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal
,
conheceu e negou provimento à apelação cível
interposta pela ora agravante, mantendo integralmente a sentença proferida no Juízo de origem, a qual havia reconhecido a cobrança indevida de parcelas excedentes em contrato de consórcio e determinado a limitação a 41 parcelas ou, alternativamente, a devolução integral dos valores pagos, com juros e correção monetária nos moldes fixados.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo, que (PJe ID 30443555):

(i) não houve cobrança indevida, pois o autor teria ingressado na
14ª parcela de um grupo de 60
, restando, portanto,
46 parcelas
;

(ii) teria ocorrido
perda do objeto
do processo, em razão do
encerramento do grupo em 08/07/2014
e da
suposta restituição administrativa
dos valores em 10/09/2014; e

(iii) a sentença teria determinado
nova atualização monetária
, o que configuraria
bis in idem
, diante da existência de correção contratual supervisionada pela CVM e BACEN.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia consiste em verificar se a decisão monocrática que
negou provimento à apelação
deve ser reformada, à vista das alegações de inexistência de cobrança indevida, perda superveniente do objeto e indevida cumulação de correção e juros.

No caso, o Juízo de origem julgou
procedente
a ação de obrigação de fazer, reconhecendo que o contrato de consórcio previa o pagamento de
41 parcelas
e determinando que a administradora se abstivesse de exigir número superior, sob pena de devolução integral dos valores pagos, com juros de
1% ao mês desde a citação
e
correção monetária desde o ajuizamento
.

A decisão monocrática, ao examinar a apelação do Consórcio, manteve integralmente a sentença, considerando que:
(a) o contrato de consórcio é regido pelo
pacta sunt servanda
, devendo prevalecer o número de parcelas originalmente pactuado (art. 421 do CC);
(b) a alegação de
perda do objeto
carece de comprovação, uma vez que não há nos autos qualquer
documento idôneo
que comprove a efetiva restituição dos valores alegadamente pagos ao autor; e
(c) a
incidência de juros e correção monetária
decorre de lei (arts. 405 do CC e 240 do CPC), não se confundindo com a atualização contratual do saldo devedor.

Analisando detidamente os autos, verifico que os fundamentos da decisão monocrática merecem integral confirmação.

Com efeito, a tese de
perda do objeto
não se sustenta. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o suposto cumprimento da obrigação no curso do processo
não implica extinção automática do feito
, sendo indispensável a comprovação inequívoca do adimplemento. Nesse sentido:

“Apelação cível. Cumprimento integral da decisão liminar. Perda do objeto. Inocorrência . Decisão liminar não possui caráter definitivo. Sentença mantida.O cumprimento da obrigação, determinada em sede de liminar, não acarreta a perda superveniente do objeto, sobretudo porque, consoante o art. 296 do CPC, “A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada" .A concessão de medida antecipatória satisfativa, com a consequente expedição de bilhete na classe executiva em favor dos consumidores/passageiros, não leva à perda do objeto da ação, mostrando-se imprescindível a sua confirmação pela sentença, máxime com a concessão definitiva do direito antes reconhecido de forma precária e temporária.Recurso não provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7036486-67.2023 .822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. José Antonio Robles, Data de julgamento: 15/10/2024”.

(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70364866720238220001, Relator.: Des. José Antonio Robles, Data de Julgamento: 15/10/2024, Gabinete Des . José Antonio Robles)

A título de esclarecimento, trago trecho da decisão ora agravada:

“A sentença de origem, com acerto, reconheceu a procedência do pedido autoral, determinando o cumprimento integral das cláusulas pactuadas, nos termos do contrato constante à fl. 23 dos autos, sob pena de devolução integral dos valores pagos, com incidência de correção monetária e juros moratórios.

O contrato é, em regra, lei entre as partes, nos termos do artigo 421 do Código Civil, sendo legítima a imposição judicial para que as cláusulas contratuais regularmente pactuadas sejam observadas, sobretudo quando sua desobediência acarreta prejuízo evidente à parte economicamente vulnerável – como é o caso do consorciado.

A tese recursal de que teria havido perda superveniente do objeto, pelo encerramento do grupo consorcial e a suposta devolução dos valores pagos, não encontra comprovação documental nos autos. A simples alegação de que os valores foram restituídos administrativamente não é suficiente para afastar os comandos da sentença, que impôs a obrigação alternativa de devolução apenas em caso de impossibilidade de cumprimento contratual.”.

Evidente concluir que, quanto à
quantidade de parcelas
, o contrato demonstra a previsão de 41 parcelas, não podendo a administradora exigir valor superior sob o pretexto de ingresso tardio, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção do consumidor (arts. 6º, V, e 51, IV e §1º, I, do CDC).

Por fim, a incidência de
juros de mora e correção monetária
fixados na sentença segue os parâmetros legais e jurisprudenciais,
não configurando dupla atualização
, mas apenas a reparação integral do prejuízo causado pela cobrança indevida.

Assim, não há fundamento que autorize a reforma da decisão monocrática, que se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 08/01/2026